Tribunal: STF
Processo: PPE 929
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ARTIGO 86, LEI 13.445/2017. AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO PLEITEADA. SÚMULA 421 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ APRESENTADO. INTERROGATÓRIO JÁ REALIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo regimental cujo intuito é reformar decisão monocrática que manteve prisão preventiva do extraditando, com força no fundamento de ausência de excepcionalidade das circunstâncias do caso concreto aptas a revogar a custódia cautelar.



    2. Inexistem novos argumentos aptos a alterar o entendimento anterior. In casu, novamente, não foi demonstrado situação excepcional que justifique a substituição de prisão preventiva por prisão albergue ou domiciliar (artigo 86 da Lei n. 13.445/2017).



    3. Em primeiro lugar, com esteio na firme jurisprudência desta Corte, as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. Súmula 421/STF. Precedentes.



    4. Em segundo lugar, deveras, a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. In casu, não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar. 



    7. Agravo regimental desprovido.